Tribunal: STF
Processo: HC 241373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 880.538/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESPOSA DE SUPOSTO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES GRAVES. AGRAVANTE FORAGIDA. FILHO COM IDADE FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a paciente é mãe e responsável pelos cuidados do filho menor [...], nascido em 13/08/2009. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para permitir que a paciente aguarde em liberdade e/ou em prisão domiciliar o deslinde da demanda até o trânsito em julgado da ação penal.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva da paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A prisão preventiva da agravante foi mantida pelo Tribunal de origem pelos fundamentos a seguir (e-STJ fl. 53/57): 



    [...] 



    Consta que se instaurou “inquérito policial para apuração dos crimes de Organização Criminosa, Receptação Qualificada, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Roubo e Furto de veículos, uma vez que teria sido verificada existência de indivíduos organizados que se dedicam à prática dos crimes de roubo e furto de veículos, visando o posterior desmonte dos mesmos em áreas da zona leste da Capital, para posterior comercialização das peças obtidas de forma ilegal. Durante apuração preliminar, teria sido constatada uma estrutura organizada de forma a subtrair (roubo e furto, em diversas localidades da Capital Paulista e região metropolitana) veículos, vans e caminhões, para condução dos objetos de crime até o local de desmonte, onde inúmeros indivíduos se aproximam e iniciam o desmonte e a supressão dos sinais identificadores de veículo automotor, de forma a impossibilitar a identificação posterior e assim, impedir a constatação do produto de crime. Ato contínuo, as peças obtidas seriam acondicionadas em veículos VW/Kombi, que transportam as peças obtidas para os galpões e lojas de comércio de peças usadas”. Por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, apreendeu se o aparelho celular da paciente, sendo que após o acesso no aparelho teria sido constatada a grande participação dela na organização criminosa. Concluídas as investigações, a paciente foi denunciada por suposta infringência ao art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013. Na mesma exordial acusatória também constam outras 45 (quarenta e cinco) pessoas denunciadas como incursas nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, do mesmo diploma legal (Denúncia fls. 43/97). Consta da denúncia que o codenunciado Miguel Paulo dos Santos Lomanto, conhecido como “Guel”, foi apontado como o líder da mencionada organização criminosa. Ele mantém estreito relacionamento com a organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital”, sendo a paciente sua atual esposa. Ela figura como procuradora em inúmeros negócios de “Guel” e em outros como sócia deste; exercia também função de liderança, coordenando a atuação da organização criminosa após a prisão de “Guel”. Analisando os autos verifica-se que não existe o constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a ordem de prisão preventiva da paciente, para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos. 



    [...]



    E a despeito do entendimento contrário dos impetrantes, além de a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, as rr. decisões impugnadas (fls. 130/133 e 4654-4659,5162-5163, 5227-5228 dos autos originários nº 1507201-13.2023.8.26.0050), não se basearam em meras suposições ou presunções, mas em situação fática e concreta sobre a conduta da paciente, estando suficientemente fundamentadas; referem-se à ordem pública e a gravidade dos fatos a justificarem a custódia cautelar como necessária e nenhuma outra, dela constando que há elementos suficientes de participação em uma das células da organização criminosa conhecida como “PCC Primeiro Comando da Capital”, no qual foi denunciada juntamente com outros 45 réus, um deles seu cônjuge. 



    [...]



    Outrossim, salientou o MM. Magistrado a quo, as fls. 4654-4659, que: 



    “Ainda teriam sido localizadas cartas escritas por “Guel” (Miguel Paulo) nas dependências da carceragem do distrito policial, emitindo ordens para tentar destruir provas e interferir junto às investigações. Este acusado teria também 'emanado ordens para que Jaqueline as repassasse a outros funcionários que estariam livres. 'Teria sido verificado que a denúncia (ao certo quis escrever denunciada) elaboraria contratos de conteúdos não condizentes com a realidade dos fatos, visando a dissimulação do patrimônio, colocando em nome de terceiros a empresa LOMANTO AUTO PEÇAS, para que não houvesse ação policial. Consta, ainda, do mesmo aparelho celular, contato de diversos indivíduos com Jaqueline a fim de que os negócios continuassem a ser administrados e, desta forma, a família pudesse continuar recebendo dinheiro oriundo dos fatos ilícitos". 



    Ou seja, manter a paciente em liberdade poderia comprometer o bom andamento processual e a produção de provas, não evitando, ainda a continuidade da atuação da organização criminosa de qual supostamente ela faz parte. (...) 



    Logo, o decreto de prisão da paciente é em princípio legítimo, não havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita. Ante o exposto, denega-se a ordem. 



    [...] 



    No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa praticada pela agravante, havendo fundadas suspeitas de que ela integraria organização criminosa dedicada à prática dos crimes de roubo e furto de veículos, visando posterior desmonte dos mesmos para comercialização das peças obtidas de forma ilegal. Conforme ainda consignou o Tribunal de origem, a prisão preventiva foi necessária para frear a perpetuação criminosa, vez que a paciente seria a atual esposa do líder da mencionada organização criminosa. De acordo com os autos, o esposo da paciente mantém estreito relacionamento com a organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital”. Ainda, a denunciada figuraria como procuradora em inúmeros negócios de seu marido e em outros como sócia deste, além de também exercer função de liderança, coordenando a atuação da organização criminosa após a prisão daquele (e-STJ fl. 53/55), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Diante de tal conjuntura, convém lembrar que não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    [...] 



    De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos, especialmente no vínculo com organização criminosa, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor: 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão do registro de que a paciente é apontada como integrante de destacada organização criminosa dedicada à prática dos crimes de roubo e furto de veículos, visando posterior desmonte dos mesmos para comercialização das peças obtidas de forma ilegal.



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Não bastasse isso, a informação de que a paciente sequer teria sido encontrada para cumprimento da ordem de prisão reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Da mesma forma, como bem asseveraram as instâncias antecedentes, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do STF já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    No presente caso, registrou o STJ: 



    In casu, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de paciente, que, em tese, integra organização criminosa e sequer teria sido encontrada para cumprimento da ordem de prisão (e-STJ fls. 57), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar, segundo alguns precedentes do STJ. 



    Ainda que assim não fosse, atestou a defesa que o filho da paciente conta com 14 anos de idade, não sendo, portanto, uma das hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, a qual considera apenas mulheres com filhos menores de 12 anos de idade para uma possível concessão de prisão domiciliar. Destarte, não há se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    A gravidade concreta dos fatos imputados, tal como acima declinados, e o registro de que o filho da paciente conta com 14 anos de idade constituem situação a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente